Tribunal: STF
Processo: RMS 25296
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 
   ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ATO ADMINISTRATIVO. 
   CRIAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA. NECESSIDADE DE PRÉVIA 
   MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CONSULTIVO - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 
   [ART. 27 DO DECRETO N. 3.860/01]. PARECER QUE NÃO VINCULA A 
   DECISÃO DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO 
   IMPROVIDO.
1.		O parecer do órgão consultivo não vincula o 
   Ministro de Estado se este entender que os elementos constantes 
   do processo administrativo são suficientes à sua decisão. 
   Precedentes: MS n. 23.201, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 
   de 19.8.05 e RMS 25.595, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 
   5.3.2010.
2.		O artigo 27 do decreto n. 3.860/01, na redação 
   original à época da impetração, previa a manifestação do Conselho 
   Nacional de Saúde, que se deu no caso.
		Recurso ordinário a que
   se nega provimento.